Tribunal: TJBA
Processo: 8136376-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB1 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8136376-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADM HALL LTDA Advogado(s): LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA (OAB:BA22740-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA IMPLANTAÇÃO DO "PARQUE DAS DUNAS". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da parte autora, ora Apelada, de ceder e compensar créditos oriundos de desapropriação amigável com débitos tributários municipais, afastando as restrições impostas por decretos municipais posteriores e determinando que o ente público se abstenha de criar óbices ao exercício de tal direito. A Apelada adquiriu, por cessão, créditos originados de uma escritura pública de desapropriação amigável firmada entre o Município e terceiro, cujo pagamento foi ajustado mediante a constituição de crédito para compensação tributária. O Apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico originário, a existência de questão prejudicial externa e a ausência de boa-fé da Apelada. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia recursal reside na análise das seguintes questões: a) Da existência de questão prejudicial externa, consistente em ação anulatória ajuizada pelo Município para desconstituir a desapropriação que deu origem ao crédito, a justificar a suspensão do presente feito, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC; b) Da validade do negócio jurídico de desapropriação amigável e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, frente às alegações de nulidade por suposta operação de crédito irregular e vícios procedimentais; c) Da boa-fé da empresa Apelada como terceira adquirente do crédito, especialmente considerando a cronologia dos atos administrativos que instauraram auditoria sobre as desapropriações; d) Da aplicabilidade retroativa dos Decretos Municipais n.º 23.790/2013 e n.º 29.423/2017 para impor restrições a direito de compensação estabelecido em escritura pública anterior. III. Razões de decidir Preliminarmente, afasta-se o pedido de suspensão do processo. Embora a ação anulatória (Processo n.º 0580027-02.2017.8.05.0001) verse sobre a validade do ato que originou o crédito, a sua existência, por si só, não suspende a exigibilidade dos direitos dela decorrentes, que se mantêm hígidos sob a presunção de legalidade dos atos administrativos. A suspensão do feito representaria prejuízo desproporcional à Apelada, terceira adquirente de boa-fé, que confiou na validade de um instrumento público lavrado pelo próprio Apelante, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. No mérito, a escritura pública de desapropriação amigável, lavrada em 27/12/2012, constitui ato jurídico perfeito, cujos termos estabeleceram a forma de pagamento da indenização por meio da constituição de crédito compensável com tributos municipais. A pretensão do Município de anular unilateralmente ou criar embaraços ao exercício desse direito, com base em decretos posteriores, viola a boa-fé objetiva e a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), uma vez que o ente público, após se beneficiar do acordo ao tomar posse do imóvel, não pode, anos depois, contradizer a conduta anterior e frustrar a legítima expectativa criada no administrado e em terceiros. A boa-fé da Apelada, cessionária do crédito, resta configurada, pois, à época da aquisição (21/03/2014), o procedimento de auditoria instaurado pelo Decreto n.º 23.790/2013 não havia incluído especificamente o imóvel de inscrição n.º 099.717-0. Conforme fundamentado na sentença, parecer da Procuradoria Geral do Município e o relatório final da investigação não mencionavam o imóvel originário do crédito, de modo que não era exigível da adquirente o conhecimento de supostas irregularidades que não haviam sido formalmente apontadas em relação àquele ativo específico. A confiança depositada na regularidade de um instrumento público, corroborada pela ausência de mácula específica, deve ser protegida pelo ordenamento jurídico. A alegação de que a desapropriação configurou operação de crédito ilegal, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, é matéria de mérito da ação anulatória específica e não pode ser oposta, nesta seara, para sobrestar os direitos de um terceiro de boa-fé que não participou do ato originário. Até que sobrevenha decisão judicial transitada em julgado desconstituindo o negócio jurídico, prevalece a presunção de sua validade e a eficácia dos direitos dele emanados. Os decretos municipais que impuseram restrições à compensação, em especial o Decreto n.º 23.790/2013, não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, consolidados na escritura pública de desapropriação que previu, sem quaisquer condicionantes, o direito à compensação irrestrita, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: "[1. A existência de ação anulatória visando desconstituir o negócio jurídico que deu origem a um crédito não constitui, por si só, óbice ao exercício do direito de compensação por terceiro adquirente de boa-fé, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo até decisão judicial em contrário transitada em julgado.] [2. A boa-fé do terceiro adquirente de crédito oriundo de desapropriação amigável se presume quando, à época da cessão, não havia ato administrativo específico que maculasse o negócio jurídico originário, não sendo suficiente a existência de decreto genérico de auditoria que não individualizava o crédito em questão.] [3. As condições para compensação tributária estabelecidas em escritura pública de desapropriação amigável, que constitui ato jurídico perfeito, não podem ser restringidas por decretos municipais posteriores, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irretroatividade normativa em prejuízo de direito adquirido.]" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 182, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 313, V, 'a'; Código Tributário Nacional, art. 170; Código Civil, arts. 294 e 422; Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), arts. 29, III, e 46; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, art. 22; Decretos Municipais de Salvador nº 23.790/2013 e nº 29.423/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8136376-38.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada a ADM HALL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, 23 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA